Tribunal: TJMT
Processo: 0014080-18.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0014080-18.2016.8.11.0004
APELANTE: MANUEL BRUNNER DOS SANTOS
APELADO: RODRIGO LAURENTINO LUNARDI
Vistos etc.
MANUEL BRUNNER DOS SANTOS, ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
O pedido foi indeferido, consoante decisão monocrática de ID no 94722960, sendo mantida pelo acórdão proferido em Agravo Interno, consoante ID no 103118960.
Através da petição de ID no 104562047, insiste o apelante na sua tese de que não possui condições de pagar as custas do preparo em uma única parcela e, por isso, requer o seu parcelamento, consoante autoriza o artigo 98, § 6o, do CPC/15.
Pois bem.
A atual Tabela de Custas do Foro Judicial (Lei 11.077/2020), na segunda instância, estabelece que nas causas com valor até de R$ 41.343,13, o preparo é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos). Já para as causas em valor superior a R$ 41.343,13 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), o preparo é equivalente a 3% do valor da causa, até o limite de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).
No caso, extrai-se que o autor/apelado deu à presente causa “[...] o valor de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais) [...]. ” (Sic. ID no 90187193 - Pág. 30).
Portanto, à vista do estabelecido na citada tabela, o preparo do recurso corresponde a 3% de tal montante, ou seja, à quantia certa de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais)
Neste particular, da análise da prova documental produzida pelo apelante até o momento quanto a sua alegada hipossuficiência, verifica-se que este faz jus ao direito de parcelar as custas e taxa judiciais recursais.
Destarte, defiro o pedido e faculto/autorizo ao apelante o parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais e sucessivas de R$ 490,00, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, vencendo a 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão.
Caso não haja o pagamento na data aprazada, a dívida deverá ser incluída na Certidão Ativa do Poder Judiciário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.